Tribunal: TJES
Processo: 0002904-61.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002904-61.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ITAMAR MARTINS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO INDEVIDA DOS ANTECEDENTES. REDUÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alegre/ES, que o condenou, pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, do CTB) e de direção de veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano (art. 309, do CTB), às penas de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, 120 dias-multa e proibição de obter permissão para dirigir pelo prazo de 7 meses. A denúncia narra que, no dia 09/12/2018, no bairro Clério Moulim, em Alegre, o réu foi abordado por policiais militares, pois conduzia o veículo VW GOL, sem possuir habilitação, e com sinais de embriaguez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível valorar negativamente os antecedentes com base em atos infracionais e ações penais em curso; (ii) estabelecer se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, diante da reincidência; e (iii) determinar se a hipossuficiência do réu justifica a isenção da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de redução das reprimendas, tem-se que a valoração negativa dos antecedentes, com base na existência de atos infracionais pretéritos e ações penais em curso viola o entendimento da Súmula 444 do STJ, devendo as penas-base serem reduzidas para o mínimo legal.

Na segunda fase, possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, e na terceira fase, inexistem causas de diminuição ou aumento, razão pela qual, a reprimenda deve ser estabelecida em 01 (um) ano de detenção, e 100 (cem) dias-multa, diante da existência do concurso material (art. 69, do CP).

O regime inicial semiaberto é mantido, por força da reincidência, nos termos do entendimento firmado pelo STJ. (AgRg no HC n. 998.757/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 4/6/2025).

Quanto ao pedido de isenção da pena de multa, em razão da hipossuficiência do acusado, tem-se que compete ao Juízo da Execução Penal analisar a matéria.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo parcialmente provido, para reduzir a pena do réu, fixando-a, definitivamente,
em 01 (um) ano de detenção,
em regime inicial semiaberto,
e 100 (cem) dias-multa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002904-61.2018.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ITAMAR MARTINS DA SILVA (AD)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GEOVAN FIM PIMENTA - ES26359

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por

ITAMAR MARTINS DA SILVA
,

contra a sentença (fls. 108/118), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Alegre-ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, da Lei nº 9.503/97) e direção de veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano (art. 309, da Lei nº 9.503/97), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 120 (cento e vinte) dias-multa, além da proibição de obter permissão para dirigir, pelo prazo de 07 (sete) meses.

Quanto ao
s
fato
s
,
narra a denúncia que, no dia 09/12/2018, na rua Pedro Martins, no bairro Clério Moulim, em Alegre, o réu foi abordado por policiais militares, pois conduzia o veículo VW GOL, Placa GYL 3242, cor vermelha, sem possuir habilitação, e com sinais de embriaguez.

A defesa não questiona a autoria e a materialidade delitiva, requerendo, tão somente, a redução da reprimenda aplicada, com a fixação do regime aberto, e a isenção da pena de multa, em razão da hipossuficiência do réu.

No que se refere a primeira fase dosimétrica, verifico que o Magistrado, em ambos os crimes, exasperou as penas-base pois negativou a baliza “antecedentes”.

No entanto, conforme certidão de fls. 107, a existência de atos infracionais pretéritos e ações penais em curso, não permitem a desvaloração do referido vetor, nos termos da Súmula 444
1
, do STJ.

Assim, estabeleço as reprimendas, no mínimo legal de 06 (seis) meses, e 50 (cinquenta) dias-multa, para os delitos previstos no art. 306 e 309, da Lei nº 9.503/97, já que idênticas.

Na segunda fase dos dois crimes, mantenho a compensação integral entre a atenuante da confissão (artigo 65, III,, alínea "d", do CP), e a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP).

Na última etapa, inexistem causas de diminuição ou aumento, de modo que as penas definitivas dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, da Lei nº 9.503/97) e direção de veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano (art. 309, da Lei nº 9.503/97), serão de 06 (seis) meses de detenção, e 50 (cinquenta) dias-multa, para cada delito.

Tendo em vista a existência do concurso material (art. 69, do CP), a reprimenda deve ser estabelecida em 01 (um) ano de detenção, e 100 (cem) dias-multa.

Prosseguindo, mantenho o regime inicial semiaberto, pois o acusado é reincidente, o que impede a fixação do regime mais brando, consoante pacífico entendimento, também do STJ, contido no Agravo Regimental no HC n. 998.757/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 28/5/2025
, DJEN de 4/6/2025.

P
or fim
, quanto ao pedido de isenção da pena de multa, em razão da hipossuficiência do acusado, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal analisar a matéria.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a reprimenda do réu ITAMAR MARTINS DA SILVA, na forma acima estabelecida.

Fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor do advogado dativo, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
- É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.